Tribunal: TJDFT
Processo: 0743892-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Processual civil. Gratuidade de justiça. Indeferimento pelo juízo a quo. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Decisão interlocutória mantida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora com a pretensão de reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora agravante.
III. Razões de decidir
3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o referido dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. No caso, a parte autora, ora agravante, manteve-se inerte em relação à decisão que a concedeu prazo para apresentação de declaração completa de imposto de renda (IRPF) e de extrato bancário de todas as contas bancárias mantidas pela recorrente como pessoa física, sob pena de indeferimento do benefício.
5. Os documentos juntados pela agravante, nestes autos e nos de origem, não demonstram a ausência de condições de arcar com custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna, eis que aufere renda suficiente para manter vínculo com diferentes instituições financeiras.
6. Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, §§2o e 3o, CPC/2015, art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1900513, 07187041420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024; TJDFT, (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024; TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023.